Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717274-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEITON APARECIDO DA SILVA DIAS DESPACHO Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito